Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603349-40.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
09/11/2023
Número: 0603349-40.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - SANNI CRISTINA VEIGA
CORDEIRO- REDE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SANNI CRISTINA VEIGA CORDEIRO
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
SANNI CRISTINA VEIGA CORDEIRO (REQUERENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43760898
09/11/2023
15:22
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.764

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603349-40.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SANNI CRISTINA VEIGA CORDEIRO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
REQUERENTE: SANNI CRISTINA VEIGA CORDEIRO
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADA
FEDERAL. INTEMPESTIVIDADE NA
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. RECURSO DO PRÓPRIO
P A R T I D O
P O L Í T I C O .
M E R A
I R R E G U L A R I D A D E
F O R M A L .
DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO
DE CONTAS DO DOADOR E DA
DONATÁRIA CANDIDATA. OMISSÃO A
SER ANALISADA NA RESPECTIVA
P R E S T A Ç Ã O
D E
C O N T A S .
DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL E A FINAL.
VALOR QUE PERMITE A APLICAÇÃO
D O S
P R I N C Í P I O S
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros referente a doações oriundas
do próprio partido político impõe apenas
a anotação de ressalva na prestação de
contas.

2. Os valores transferidos pelos partidos
Num. 43760898 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:22:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915224010500000042719465
Número do documento: 23110915224010500000042719465
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:53:04

políticos oriundos de doações serão
registrados na prestação de contas das
candidatas ou dos candidatos como
transferência dos partidos e, na
prestação de contas dos partidos, como
transferência às candidatas ou aos
candidatos, no termos do artigo § 2°, do
art. 28, da Res-TSE n. 23.607/2019.

2.1. A omissão do registro da doação
pelo órgão partidário estadual, deve ser
analisada na respectiva prestação de
contas, em nada comprometendo as
contas apresentadas pela candidata, em
que a doação foi registrada.

3. A divergência entre as informações
registradas na prestação de contas
parcial e na prestação de contas final,
trata-se de irregularidade que dificulta a
fiscalização concomitante das contas na
campanha eleitoral.

3.1. Contudo, o valor da inconsistência
no percentual de 2,5% da movimentação
financeira de campanha permite a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s
d a
proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 06/11/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por SANNI CRISTINA VEIGA,
candidata a deputada federal, pelo partido REDE, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43136863) e das contas finais
(ID 43265333).

Num. 43760898 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:22:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915224010500000042719465
Número do documento: 23110915224010500000042719465
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:53:04

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43397213), não houve impugnação (ID 43408157).

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal Regional Eleitoral
do Paraná, ao apreciar as contas da candidata, emitiu Parecer Técnico Conclusivo (ID
43626210) pela aprovação das contas com ressalvas, em razão do apontamento das
seguintes inconsistências: a) atraso no envio de relatórios financeiros; b) recebimento de
doações de outros candidatos/partidos com divergência em relação ao registro efetuado
pelos doadores; c) divergência entre a prestação de contas final e a prestação de contas
parcial.

Intimado, a prestadora de contas se manifestou através da petição de ID
43641988, juntando novos documentos.

O Setor de Contas apresentou novo parecer técnico (ID 43712437),
mantendo a manifestação pela aprovação das contas com ressalvas.

A prestadora se manifestou através da petição de ID 43728278.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas (ID 43736305).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
Num. 43760898 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:22:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915224010500000042719465
Número do documento: 23110915224010500000042719465
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:53:04

para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Examinadas as contas apresentadas, pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal (ID 43626210), foram apresentadas informações que não
comprometem a sua higidez, conforme, em síntese, destaco: a) não constam informações
de recebimento de recursos de origem não identificada; b) não constam informações a
respeito de dívidas de campanha; c) não constam informações de recebimento de
recursos de fonte vedada; d) não constam informações a respeito de sobras de
campanha;

A movimentação de campanha da prestadora, teve como receita total o valor
de R$ 51.327,02 (cinquenta e um mil, trezentos e vinte e sete reais e dois centavos), nos
termos detalhado no item 3 do parecer técnico:

Quanto à inconsistência apontada no Parecer Técnico Conclusivo
apresentado pelo Setor Técnico (ID 43712437), passa-se à análise individualizada,
conforme abaixo elencada:

II.i. Do atraso na entrega de relatórios financeiros

Conforme apontado no item 1.1.1. do parecer técnico conclusivo, houve
descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo legal,
como segue:

Num. 43760898 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:22:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915224010500000042719465
Número do documento: 23110915224010500000042719465
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:53:04

A obrigação de apresentar os relatórios financeiros de arrecadações, no
prazo de em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento, está prevista nos artigos
28, § 4º, da Lei nº 9.504/1997 e 47, I, e § 7º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
respectivamente, in verbis:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são
obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio
criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu
recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências
do Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

E, ainda:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio
do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na
internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para
financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e
duas) horas contadas do recebimento;

Num. 43760898 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:22:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915224010500000042719465
Número do documento: 23110915224010500000042719465
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:53:04

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos
financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de
acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.

No presente caso, verifica-se, através da tabela supramencionada, a
existência de 03 relatórios financeiros enviados fora do prazo, todos relativos a
arrecadação junto a Direção Estadual do Partido Político, com atraso de 22, 21 e 15 dias,
respectivamente, na ordem apresentada.

Em relação a apresentação dos relatórios financeiros de arrecadação
realizada junto à Direção do Partido Político, embora reste caracterizado o atraso no
registro das informações, esta Corte adota o entendimento de que, na situação em
análise, isto é, quando a doação é realizada pelo próprio partido a qual está filiado o
prestador de contas, trata-se de mero vício formal.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS
F I N A N C E I R O S . A T R A S O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA.
DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA
DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A R A Z O A B I L I D A D E .
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais
especificadamente que a doação informada em atraso é oriunda de
mesmo partido do candidato, nota–se que a transparência das
contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição
de ressalva.

(...)
Num. 43760898 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:22:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915224010500000042719465
Número do documento: 23110915224010500000042719465
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:53:04

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

O raciocínio adota como premissa a inexistência de surpresa ao eleitorado
quanto ao recebimento de recursos públicos do próprio partido.

Assim, o atraso na entrega de relatório financeiro, referente tão somente à
doação recebida do próprio partido a qual está filiado o prestador de contas, caracteriza-
se mera irregularidade formal.

Dessarte, considerando que o atraso no envio de relatório financeiro
corresponde a recurso recebido do próprio Partido Político, caracterizada a mera
irregularidade formal, acolho a manifestação da prestadora de ID 43641989. Assim, não
há que se falar em reprovação das contas, mas tão somente em aposição de ressalvas.

II.ii. Da omissão de receitas

Conforme consta no item 2.1 do parecer técnico apresentado ao ID
43712437, foram identificadas doações recebias do Partido Político, registradas na
presente prestação de contas, mas sem registro na prestação de contas órgão partidário,
nos seguintes termos:

A divergência entre prestações de contas, em especial em relação ao registro
de doações recebidas e registradas pela ora prestadora, mas não registradas pelo
doador, em nada altera a regularidade das contas em exame, pois a omissão deve ser
analisada na respectiva prestação de contas, nos termos do artigo 28, § 2°, da Resolução
TSE n. 23.607/2019:

§ 2º Os valores transferidos pelos partidos políticos oriundos de
doações serão registrados na prestação de contas das candidatas
ou dos candidatos como transferência dos partidos e, na prestação
de contas dos partidos, como transferência às candidatas ou aos
candidatos, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997.
Num. 43760898 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:22:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915224010500000042719465
Número do documento: 23110915224010500000042719465
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:53:04

Desta feita, embora a doação deva ser registrada tanto na prestação de
contas do doador quanto na prestação de contas do candidato beneficiado, como bem
pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral, no parecer de ID 43736305, “não se pode,
entretanto, punir o candidato por irregularidade no registro de doação por parte do partido,
principalmente porque houve o registro de doação pelo prestador”.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATA A DEPUTADA ESTADUAL. LEI N° 9.504/1997 E
RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019. DIVERGÊNCIA ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DOADOR E DO DONATÁRIO
CANDIDATO. OMISSÃO A SER ANALISADA NA RESPECTIVA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. LANÇAMENTO EQUIVOCADO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A ANÁLISE DAS CONTAS E
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. MERA
IRREGULARIDADE FORMAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. Os valores transferidos pelos partidos políticos oriundos de
doações serão registrados na prestação de contas das
candidatas ou dos candidatos como transferência dos
partidos e, na prestação de contas dos partidos, como
transferência às candidatas ou aos candidatos, no termos do
artigo § 2°, do art. 28, da Res-TSE n. 23.607/2019.

1.1. A omissão do registro da doação pelo órgão partidário
estadual deve ser analisada na respectiva prestação de
contas, em nada comprometendo as contas apresentadas pelo
candidato, em que a doação foi registrada.

[TER-PR. Rel. Dr. Julio Jacob Jr. Acórdão n. 62.600, julgado em
04/10/2023]

Portanto, resta afastada a inconsistência ora analisada.

II.iii. Da divergência entre a prestação de contas parcial e final

O parecer conclusivo detectou divergências entre as informações relativas à
prestação de contas final e parcial, no seguintes termos (ID 43626210):

Apresentação de prestação de contas parcial e/ou final, tem por objetivo, a
transparência da movimentação financeira da campanha dos candidatos, pois viabiliza a
Num. 43760898 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:22:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915224010500000042719465
Número do documento: 23110915224010500000042719465
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:53:04

fiscalização concomitante das receitas e gastos eleitorais de campanha pela Justiça,
Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério Público e sociedade em
geral.

O §6º, do artigo 47, da Resolução-TSE 23.607/2019, dispõem que:

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial
ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

É possível concluir que a Justiça Eleitoral, em todas suas instâncias,
considera que os interessados necessitam das informações a respeito de como os
candidatos arrecadam e gastam suas verbas, ainda durante a campanha eleitoral, como
forma de garantir a fiscalização e a lisura do pleito.

No presente caso, a prestadora realizou uma despesa com publicidade, no
valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), informada na prestação de contas parcial,
mas que deixou de registrar na prestação de contas final.

Por conseguinte, as irregularidades, consubstanciadas na divergência entre a
prestação parcial e a final equivalem a 2,5% da movimentação financeira de campanha, o
que enseja a aplicação do binômio de princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
permitindo, assim, como também entendeu a Procuradoria Regional Eleitoral, unicamente
a aposição de ressalvas nesta questão.

Registre-se, ainda, que as inconsistências aqui analisadas, não impediram a
análise das contas apresentadas, o que permite a sua aprovação com as ressalvas
apresentadas.

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
APROVADAS COM RESSALVAS as contas de SANNI CRISTINA VEIGA, relativas às
eleições de 2022, com fundamento no artigo 30, inciso II, da Lei 9.504/97, e no artigo 74,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

JULIO JACOB JUNIOR – Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 43760898 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:22:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915224010500000042719465
Número do documento: 23110915224010500000042719465
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:53:04

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603349-40.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADA: ELEICAO 2022 SANNI
CRISTINA VEIGA CORDEIRO DEPUTADO FEDERAL - Advogado da INTERESSADA:
ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - REQUERENTE: SANNI CRISTINA VEIGA CORDEIRO -
Advogado da REQUERENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.11.2023

Num. 43760898 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:22:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915224010500000042719465
Número do documento: 23110915224010500000042719465
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:53:04